Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DE 30%. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RESTANTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória, deferiu em parte a tutela requerida, para determinar ao ora agravado que restitua ao autor, no prazo de 5 dias, a quantia de R$ 797,58 e limite os descontos mensais no seu salário a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de multa de R$ 1.500,00 por cada retenção mensal indevida realizada.
2. O artigo 833, IV, do CPC consignou como absolutamente impenhorável a remuneração do devedor, aqui entendido em sua generalidade como ganhos aptos a subsistência do executado.
3. Não se desconhece, todavia, que a jurisprudência mais recente desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite exceções para o caso em que a penhora de parte da remuneração do executado não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
4. Na hipótese dos autos, o próprio agravante, na inicial da ação declaratória, postulou em sede liminar, que os descontos pela instituição financeira se limitassem a 30% (trinta por cento), donde se pode inferir, em análise superficial, pela possibilidade de tal retenção sem comprometimento de sua subsistência mínima.
5. Assim considerando, deve ser mantida a constrição no percentual acima mencionado, nos termos da decisão agravada, todavia, a quantia de R$ 1.511,59 (hum, quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos) retida integralmente pelo banco, deve ser devolvida, devidamente atualizada, abatendo-se os 30% permitidos normativamente, uma vez proveniente de salário, conforme demonstrativo acostado aos autos.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.